Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700981-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO D E C I S Ã O Para fins de análise do pedido de tutela de urgência, comprove a parte autora que seu nome ainda consta dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 5 dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator